Tribunal: TJBA
Processo: 8178246-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178246-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: RENILTON FIGUEREDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AFASTADA A ABUSIVIDADE. TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA DEVIDA E EXPRESSAMENTE PACTUADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de ação revisional ajuizada por consumidor, visando à readequação da taxa de juros remuneratórios praticada em contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a redução dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, mantendo a capitalização mensal e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, inclusive em relação ao valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato configura abusividade, a justificar a intervenção judicial para sua redução à taxa média de mercado, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil; (ii) definir se é válida a cobrança de tarifa de registro de contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários é pacificada na jurisprudência (CDC, art. 3º, § 2º; STJ, Súmula 297).

A estipulação de juros superiores à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessário demonstrar que a taxa contratada ultrapassa em mais de 30% (trinta por cento) a média divulgada pelo Banco Central para o mesmo tipo de operação.

A taxa de juros pactuada (2,30% a.m. e 31,37% a.a.), conforme contrato de ID 89137668, não excede esse parâmetro de tolerância em relação à taxa média de mercado (2,04% a.m. e 27,45% a.a.), o que afasta a caracterização de desvantagem exagerada ao consumidor.

Conforme precedentes do STJ, a simples diferença percentual entre a taxa contratada e a média de mercado não autoriza a revisão judicial se ausente demonstração inequívoca de onerosidade excessiva ou abusividade.

Quanto à tarifa de registro de contrato, o contrato foi celebrado em 17/11/2021 e a cobrança veio expressamente pactuada no termo, razão pela qual deve ser reconhecida sua legalidade.

Verificada a legalidade dos encargos, não há falar em restituição de valores ou modificação das cláusulas pactuadas, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 3º, § 2º; MP 2.170-36/2001; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STF, ADI 2591/DF; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2019; TJPR, APL nº 0008408-71.2017.8.16.0160, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, j. 27.08.2021; TJMG, AC nº 10000220983159001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 22.06.2022; TJMT, Ag nº 0107354-82.2015.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30.09.2015; TJRS, AC nº 70079431284, Rel. Des. Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 13.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8178246-58.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelado RENILTON FIGUEREDO DOS SANTOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-237